Tribunal: TJES
Processo: 0002115-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002115-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES e outros

APELADO: EILTON ALVES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INFECÇÃO HOSPITALAR
.
PERDA DA VISÃO.
DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento do STF,
“as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.”

(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015).

2.
Da análise dos autos, observa-se que o apelado perdeu a visão em razão da conduta desidiosa do hospital público.
Q
uanto ao valor arbitrado a título de danos morais – único ponto impugnado pelo apelante -, não vejo como alterar a sentença recorrida.

3. O
valor de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa e estar condizente com os parâmetros adotados por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002115-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EILTON ALVES DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A

VOTO

Na origem,
Eilton Alves de Almeida

sustentou que
é
portador de câncer
que afeta seu sistema imunológico.
D
evido a piora d
o
seu
quadro
,
foi submetido à
cirurgia de emergência e encaminhado para o
Hospital Público Roberto Arnizaut Silvares
. Ao dar entrad
a no referido nosocômio
,
foi diagnosticado com um quadro severamente grave, tendo o médico solicitado encaminhamento para o Hospital Santa Rita ou Hospital Evangélico.

Em razão da gravidade e dependente de oxigênio suplementar, necessitava da imediata transferência. No entanto,
o
Hospital Evangélico informou
que não possuía vaga disponível
.
O
autor
então permaneceu aguardando a transferência, em condições inadequadas,
com
outras pessoas doentes e com seu sistema imunológico enfraquecido. Com isso, adquiriu uma severa infecção que acometeu seu olho esquerdo e depois o
olho
direito.

Seus familiares acionaram a Defensoria Pública pedindo pela imediata transferência do autor, que expediu uma notificação para que tal transferência ocorresse, sob pena de ingresso de ação judicial.

Após a notificação, o autor foi transferido e, já com a infecção, passou por uma cirurgia denominada evisceração (procedimento de remoção do conteúdo ocular, preservando as camadas externas do olho), de modo que perdeu totalmente a visão dos dois olhos.

De antemão, vale destacar a responsabilidade objetiva do Poder Público:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Neste sentido, o próprio TJES decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFECÇÃO PUERPERAL (INFECÇÃO HOSPITALAR). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE ESTADUAL. HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE (HIMABA). OMISSÃO NO DEVER LEGAL DE EVITAR A INFECÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DANOS ESTÉTICOS. QUANTIA INDENIZATÓRIA MANTIDA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO. JULGADO PREJUDICADO.

[...]

2. Segundo orienta o e. STF:
“as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.”
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015).

3. No caso vertente, restou demonstrada a conduta omissiva e desidiosa do hospital público estadual e maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) com relação ao descumprimento do dever legal de evitar infecção hospitalar e o nexo causal com os danos suportados pela apelada (
infecção puerperal, internação prolongada, retirada de útero e do colo do útero e ainda cicatriz em âncora
), circunstância que converge para a conclusão de que é de rigor a obrigação do ente estadual em indenizá-la. Data: 19/Sep/2023.
(
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0004707-42.2020.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral
).

Da análise dos autos, observa-se que o apelado perdeu a visão em razão da conduta desidiosa do hospital público.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais – único ponto impugnado pelo apelante -, não vejo como alterar a sentença recorrida.

Com efeito,
o
valor de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais)
a título de danos morais decorrentes da grave lesão sofrida pelo apelado (perda da visão) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa e estar condizente com os parâmetros adotados por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes.

Por todo o exposto,
sem maiores delongas, conheço e nego provimento ao recurso.

Considerando a sucumbência recursal,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
m 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.